Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000827-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), SILBENY LIMA ALVES CIRINO - CPF: 850.364.801-63 (APELADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REEMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - VALIDADE EXPIRADA NO CURSO DO
WRIT
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, e não mais expectativa de direito, uma vez que expirado o prazo de validade do concurso quando da concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Silbeny Lima Alves Cirino
, que concedeu a segurança e determinou a imediata convocação e nomeação da impetrante.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

As razões do apelo do Estado de Mato Grosso (id. 4975892
) requereu que seja reconhecida ausência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança e, que “no caso em tela, a convocação não se deu”, ante a desnecessidade “de prover o número total de vagas, (...), já que não fazia (e ainda não se faz) necessário ter mais professores desta especialidade na rede municipal de ensino.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Decorrido o prazo legal sem apresentação das contrarrazões (id. 4975897).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (6842626), manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Silbeny Lima Alves Cirino
, que concedeu a segurança e determinou a imediata convocação e nomeação da impetrante.

Ressai dos autos, que
Silbeny Lima Alves Cirino
concorreu ao concurso público Municipal do edital n.001/2015-PMR/SEMED para o cargo de professora do ensino fundamental/ciências e foi aprovada em 5° (quinto) lugar – onde estavam dispostas 07 (sete) vagas para o respectivo cargo.

Afirma que o prazo de validade do concurso em questão está próximo de expirar e a prefeitura municipal não pretende prorrogar o prazo para nomeação no concurso.

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da impetrante no cargo de professora para o qual foi aprovada.

Insurge o apelante contra a sentença que concedeu a segurança e determinou a imediata convocação e nomeação da impetrante.

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Denota-se que o Edital no 001/2015-PMR/SEMED da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, previu o preenchimento de 07 (sete) vagas, sendo que a impetrante foi aprovada em 5o lugar para o cargo de professora do ensino fundamental.

Evidencia-se que
a
homologação

do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON no 3651, em
16 de fevereiro de 2016

e

como inexiste informação de que o certame foi prorrogado, a validade se expirou em
16 de fevereiro de 2018
, sem que a impetrante fosse nomeada.

Nota-se que os Tribunais Superiores deixaram assente que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, e não mera expectativa de direito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade
. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE no 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Leino12.016/09
). (RE 859937 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de reconhecer o direito subjetivo, porque a partir da divulgação do edital informando acerca da existência de determinado número de vagas, o ato de convocação torna-se vinculado, gerando, em contrapartida, o direito subjetivo para o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado
. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou o mesmo entendimento, atribuindo-lhe repercussão geral, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas (RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011). 3. No caso dos autos, a Corte de Origem, soberana na análise fática da causa, assentou que não ficou demonstrado que o excessivo gasto com pessoal alegado pelo ente público impossibilitasse as nomeações, conclusão que não se prospera reverter na via estreita do Apelo Especial. 4. Agravo Regimental do Estado de Rondônia a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 690625 / RO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0074732-0. Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 04/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 18/04/2017). (destaquei)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência firmada por este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE.

Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional Sentença retificada em parte
.”
(N.U 0000968-55.2013.8.11.0046, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Assim, a nomeação e posse da impetrante é medida que se impõe, tendo em vista que a validade do certame expirou no transcurso do
writ
(16/02/2018).

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária
ratifico
a sentença, mantendo incólumes os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020